Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001361-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 10.777.374/0001-71 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO DE DANO À IMAGEM – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ROMPIMENTO DE JUMP – REPARO PROVIDENCIADO PELA CONSUMIDORA - INDÚSTRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA E DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – ABALO À IMAGEM NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor, sendo que esse dano deve ser efetivo, certo e atual, não podendo depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos. (...). (Apelação Cível, No 70082013657, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24-07-2019)

O dano deve ser reputado
in re ipsa
, quando se origina no próprio fato e independe da demonstração de prejuízo, não aplicável no contexto fático dos autos, demandando comprovação de ofensa a sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais C/C Reparação de Dano à Imagem
no 1001361-19.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de dano material e, devido a sucumbência mínima da ré, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A apelante aduz, em síntese, que sofreu considerável prejuízo, em razão de interrupção no fornecimento de energia pelo período de 3 dias inteiros devido a queda de equipamento (JUMP), de responsabilidade da Apelada, não podendo utilizar qualquer equipamento elétrico do acervo, paralisando suas atividades no ínterim.

Sustenta que a Apelada confessa que houve a “interrupção no serviço, mas tenta deslocar a data do ocorrido, tendo a sentença desmascarado essa alegação”. Afirma ser equivocada a conclusão do
decisum
de ausência de comprovação do dano a imagem sofrida e dos lucros cessantes.

Ressalta que a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos causados, em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva. Argumenta haver típica relação de consumo, sendo a concessionária responsável, de forma objetiva, independente de culpa.

Defende que o ato ilícito, o dano e nexo de causalidade estão presentes e dano moral experimentado patente, com reflexos sobre todos os clientes que não puderam obter seus produtos contratados nas datas aprazadas, havendo nos autos a demonstração do que a Apelante deixou de auferir e interrupção da atividade, em razão da interrupção de energia na unidade fabril.

Consigna que teve as atividades paralisadas por três dias, “somados a sua característica industrial de fornecer subprodutos industrializados para alimentação e arraçoamento de animais, cabalmente pode-se afirmar que o dano a imagem é do tipo “in re ipsa”, presumível pela própria natureza dos elementos que envolvem o caso concreto”. (SIC).

Discorre sobre “os possíveis ganhos não auferidos”, pontuando a capacidade média de “esmaga”, apontando a possibilidade de quantificar os lucros cessantes por meio de liquidação de sentença.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a ilicitude do ato da Apelada, sua responsabilidade objetiva e o nexo de causalidade, para julgar procedente o pleito autoral e inverter o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que a responsabilidade da Apelada é objetiva, pela interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias, estando os lucros cessantes demonstrados nos autos e dano à sua imagem
in re ipsa
.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, por paralisação de suas atividades devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) O dano material, devidamente comprovado está, conforme se pode constatar pela nota fiscal acostada aos autos (fl.36 – ID 11973658), o que restou confirmada pelo depoimento das testemunhas ouvidas. (...)

De forma que, não há nos autos nenhum adminículo de prova de que tenha ocorrido alguma ofensa à honra objetiva da empresa autora. (...)

Consigne-se que a empresa autora juntou vários contratos de compra e venda de torta de algodão farelada, dentre outros, todavia, não há nos autos prova contundente no sentido de informar que os mesmos não foram honrados, há isso sim, alegação que experimentou prejuízos, mas para alicerçar a pretensão em pauta, não é o bastante. Assinala-se que os lucros cessantes apenas são devidos se forem efetivamente comprovados, sob pena de se propiciar o enriquecimento sem causa de quem os postula. (...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Reparação de Dano à Imagem" promovida por FERSAN INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS E RAÇÕES LTDA-ME , em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , com qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de dano material, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso.

Assim, apenas parte mínima dos pedidos foi julgada procedente, razão pela qual fica caracterizada a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso o § único do artigo 86 do Código de Processo Civil. “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de forma a abarcar a sucumbência de cada parte. Sendo mínima a sucumbência da parte requerida, caberá à parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170710010870 DF 0001036-94.2017.8.07.0007, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 15/08/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2018).

Desta forma, condeno a empresa autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado. (ID. 89119520).

O cerne da questão é relativo aos alegados danos à imagem da Apelante e os lucros cessantes que aduz ter experimentado, em razão dos atos da Apelada, que não tomara as providências necessárias no caso (reparo de rompimento do equipamento
jump
), para restabelecimento do fornecimento de energia, interrompido por 03 (três) dias, com reparo realizado por serviço contratado pela própria Apelante.

A r. sentença reconheceu a responsabilidade da Apelada, ao deixar de tomar as providências para resolução da situação da empresa Apelante, bem como concluiu devido os danos materiais relativos ao reparo realizado pela consumidora. Entretanto, entendeu que os lucros cessantes e dano à imagem não restaram comprovados nos autos.

No que tange aos lucros cessantes, importa destacar que demandam a comprovação cabal do que deixou de lucrar, em razão do ato imputado,
in casu
, à Apelada. Dos autos se depreende que os documentos que buscam comprovar os lucros cessantes, se trata, tão somente, de contratos firmados entre a Apelante e seus clientes, não havendo demonstração/comprovação do que deixou de ganhar, a exemplo, venda cancela ou não efetivada devido à situação fática em estudo.

Importa destacar que os valores que o Apelante aponta que deixou de auferir partem de relatório elaborado pela mesma, desacompanhado de documento que o embase, apontando o tempo parado em que deixou de esmagar caroço e deixou de produzir torta de algodão. A comparação entre projeções não autoriza a conclusão de prejuízo, ou seja, não se pode aferir concretamente o que efetivamente deixou de ganhar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO NÃO FATURADO NO PERÍODO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR. REDUÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. (...)

LUCROS CESSANTES. RESSARCIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. – Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor, sendo que esse dano deve ser efetivo, certo e atual, não podendo depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos. - No caso em tela a data inicial do contrato de locação é a mesma do corte no fornecimento de energia, bem como não há prova de que tenha sido desfeito.
Além disso, não se mostra crível que a locatária tenha aceitado iniciar a contratação ainda com o imóvel em obras custeadas pela locadora. (...).

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DAS OBRAS DO IMÓVEL POR CORTE INDEVIDO. - O serviço prestado pela demandada tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu. Assim, o corte no fornecimento de energia elétrica ocasionando a paralisação das obras do imóvel, por evidente, ultrapassa os meros transtornos e aborrecimentos do cotidiano, gerando danos morais. Os danos morais são in re ipsa, prescindindo prova objetiva acerca de sua ocorrência. Presumem-se diante da situação analisada. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. - Há de ser mantida a reparação por danos morais fixada em R$ 5.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. - Pedidos parcialmente procedentes em menor extensão. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70082013657, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 24-07-2019)

É assente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, contudo, imperiosa a demonstração da ofensa a honra objetiva, a sua imagem. Do contexto fático dos autos se denota que não se trata de hipótese de dano moral presumível, caracterizado
in re ipsa
, como inscrição do nome da empresa em sistema de proteção ao crédito, por exemplo, portanto, necessário que a lesão extrapatrimonial esteja demonstrada.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO NA HIPÓTESE. 1
. Apesar de a pessoa jurídica poder sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, o abalo à imagem da associação demandante não restou caracterizado, por não evidenciada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, em virtude de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de drenagem e canalização na sede campestre da demandante.
A prova testemunhal produzida não demonstrou o abalo à honra objetiva da associação. 2. Sentença de procedência parcialmente reformada. Afastada a indenização por dano moral. Sucumbência readequada. APELAÇÃO PROVIDA POR MAIORIA NA FORMA DO ART. 942 DO CPC. (Apelação Cível, No 70082240896, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-11-2020)

O dano deve ser reputado
in re ipsa
, quando se origina no próprio fato e independe da demonstração de prejuízo, não aplicável no contexto fático dos autos, uma vez que a Apelante argumenta ser o dano concernente a sua imagem perante a seus clientes.

Com efeito, não há qualquer prova ou elemento que ao menos indicie mácula à imagem e à reputação da empresa perante seus clientes, fornecedores e/ou colaboradores.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar a reforma da sentença, merecendo, portanto, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021